Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703988-86.2018.8.07.0001 RECORRENTES: EDILSON ALVARENGA DE CARVALHO, VANESSA CORDEIRO MARTINS ALVARENGA RECORRIDAS: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CADA MINHA VIDA. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. ATRASO NÃO VERIFICADO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. I. Entregue o imóvel dentro do prazo prorrogado mediante “escritura pública de aditamento e ratificação”, não há que se cogitar de indenização por perdas e danos fundadas em atraso. II. Recursos conhecidos e providos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 2o, 3o, caput, 47, 51, incisos IV e XV, §1o, incisos II e III, e 54, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 157 e 402, ambos do Código Civil, e enunciado 602 da Súmula do STJ, sustentando, em síntese, que restou comprovado o atraso na entrega do imóvel objeto da demanda, pois ultrapassou o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto contratualmente. Afirmam que não houve novação do contrato firmado entre as partes, mas apenas abusivas prorrogações no prazo de entrega do bem, que ensejam o dever de indenização pelos danos emergentes e lucros cessantes pleiteados. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Argumentam, ainda, sem indicar quais dispositivos legais teriam sido vilipendiados, que as provas coligidas aos autos demonstram a cobrança ilegal pela instalação do transformador de energia do prédio, por ausência de previsão contratual, bem como que o referido atraso implica na obrigação de arcar com o pagamento de indenização a título de danos morais. Pedem a inversão do ônus da sucumbência. Em contrarrazões, STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276, e VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. pleiteia que sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. solicita, ainda, a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 3o, caput, 47, 51, incisos IV e XV, §1o, incisos II e III, e 54, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 157 e 402, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Levando em consideração essa nova convenção, o prazo final para entrega do imóvel venceu em 21/03/2017, de maneira que não se verifica o atraso admitido na r. sentença. Note-se que não se trata de contratos distintos com prazos diversos para a entrega da unidade imobiliária, mas do mesmo negócio jurídico que se alterou sob o crivo da liberdade de contratar e segundo os interesses de todos aqueles que participaram da complexa relação contratual necessária para viabilizar a aquisição imobiliária dentro do Programa Minha Casa Minha Vida” (ID 14975700). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “a pretensão recursal se pauta, em verdade, nas cláusulas do Contrato firmado entre a as partes. Assim, o acolhimento do Recurso demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais, como implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ” (AgInt no AgRg no AREsp 662.585/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/9/2020). Também não deve ser admitido o apelo em relação à aventada afronta ao enunciado 602 da Súmula do STJ, porquanto “verbete sumular não se equipara a conceito de lei federal para interposição de recurso especial” (AgInt no AREsp 1570858/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 2/9/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante às alegações de cobrança ilegal pela instalação do transformador de energia do prédio, e de direito à indenização a título de danos morais. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). (...) É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Quanto aos pedidos de inversão do ônus da sucumbência e de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários recursais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Determino que todas as intimações relativas à STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. sejam feitas em nome do advogado CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 e às referentes à VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025